Tribunal: TJPA
Processo: 0006348-59.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006348-59.2019.8.14.0048

APELANTE: ELISSON BRENER SILVA DE SOUZA, LILIAN CRIS SANTA BRIGIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DE LILIAN CRIS SANTA BRÍGIDA DA SILVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHA QUE DEMONSTROU QUE A APELANTE ERA RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR DROGAS NO LOCAL ONDE FOI PRESA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA SUA IMPOSIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO DE ELLISON BRENER SILVA DE SOUZA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE TRAZIA A DROGA PARA REVENDÊ-LA E NA SUA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO MATERIAL PARA EMBALAR A REFERIDA SUBSTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROVANDO QUE O RECORRENTE POSSUI CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

APELAÇÃO DE LILIAN CRIS SANTA BRÍGIDA DA SILVA.

I.

Absolvição por insuficiência de provas. As provas colhidas durante a instrução do processo demonstraram que a apelante fornecia drogas no local onde ocorreu sua prisão, motivo pelo qual não pode ser absolvida.

II.

A pena base não pode ser reduzida ao mínimo legal, tendo em vista que milita em seu desfavor a natureza e a quantidade da droga, cuja apreciação está corretamente motivada.

III.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

2.

APELAÇÃO DE
ELLISSON BRENER SILVA DE SOUZA

I.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
Os elementos de cognição colhidos em juízo demonstraram que o recorrente trazia consigo a droga para vende-la, bem como, na sua residência, foi encontrado material para embalar a substância entorpecente, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II.

REDUÇÃO DA PENA BASE
. No édito condenatório, dois vetores judiciais militaram contra o recorrente: a natureza e a quantidade da droga e os antecedentes, o que exasperou a pena base, privativa de liberdade, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. A primeira circunstância está adequadamente motivada. Porém, não há nos autos qualquer documento que registre que o apelante tenha condenação transitada em julgado, embora, quando interrogado, tenha afirmado que já havia praticado o crime de tráfico anteriormente, motivo pelo qual esse vetor deve ser considerado neutro e uma nova dosimetria ser realizada.

III.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a natureza e a quantidade da droga, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reconhecida pelo juiz, diminui-se a reprimenda privativa de liberdade em 09 (nove) meses de reclusão, perfazendo o quantum definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena, tendo em vista que o recorrente, conforme provado pelo seu interrogatório, possui envolvimento com atividades criminosas.

IV.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir a pena aplicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de LILIAN CRIS SANTA BRÍGIDA DA SILVA, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ELLISSON BRENER SILVA DE SOUZA para condena-lo pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 21 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LILIAN CRIS SANTANA BRÍGIDA DA SILVA
e
ELLISON BRENER SILVA DE SOUZA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante
LILIAN CRIS SANTANA BRÍGIDA DA SILVA
alega que as provas colhidas na instrução processual não demonstraram que cometeram o delito, pois o apelante
ELLISON BRENER SILVA DE SOUZA
, quando interrogado em juízo, afirmou que a recorrente não possuía qualquer envolvimento no crime.

Aduz que não há elementos para justificar a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ver suas penas reduzidas.

Por sua vez, o recorrente ELLISON BRENNER SILVA DE SOUZA aduz que a quantidade de drogas apreendida, consistente em 178 (cento e setenta e oito) embalagens de óxi pesando 40 (quarenta) gramas, não indica, por si só, que é traficante.

Aduz que não há elementos para justificar a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos, vez que as provas não deixam dúvidas que os apelantes cometeram o delito e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/07/2019, na Cidade de Salinópolis, uma Guarnição da Polícia Militar que fazia ronda pela Rua União, Bairro Bom Jesus, abordou o recorrente
ELISSON BRENER SILVA DE SOUZA
, que trazia consigo 74 (setenta e quatro) papelotes da droga conhecida por óxi. Ato contínuo, o apelante disse que vendia substâncias entorpecentes para a sua companheira, a recorrente
LILIAN CRIS SANTA BRÍGIDA DA SILVA
.

Quando chegaram no imóvel, os militares encontraram 15 (quinze) papelotes de óxi em poder da apelante e, ao revistarem a casa, localizaram mais 89 (oitenta e nove) invólucros da mesma substância entorpecente, sendo que durante às investigações, constatou-se que a recorrente integra a facção criminosa Comando Vermelho.

DA APELAÇÃO DE LILIAN CRIS SANTA BRÍGIDA DA SILVA

1 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A apelante LILIAN CRIS SANTANA BRÍGIDA DA SILVA alega que as provas colhidas na instrução processual não demonstraram que cometeram o delito, pois o apelante ELLISON BRENNER SILVA DE SOUZA, quando interrogado em juízo, afirmou que a recorrente não possuía qualquer envolvimento no crime.

De fato. Quando interrogado em juízo, o corréu ELISSON BRENER SILVA DE SOUZA, isentou a apelante de qualquer envolvimento no crime, dizendo que toda droga apreendida lhe pertencia (doc. id nº 6093538).

Por sua vez, os policiais militares que prenderam os recorrentes prestaram as seguintes declarações em juízo

ANA SILVIA FARIAS VASCONCELOS (doc. id nº 6093526):

“Que abordaram o acusado na rua e com ele encontraram drogas; Que na casa dos acusados encontraram material para embalar drogas; Que encontraram drogas em poder da recorrente entre suas roupas; Que a ré era quem distribuía drogas no local; Que o acusado levou os policiais até sua residência.”

ADRIANO LOUREIRO DOS SANTOS (doc. Id nº 6093530):

“Que abordaram o acusado na rua e encontraram drogas em seu poder; Que o apelante levou os policiais até sua residência, onde foram encontradas mais drogas.”

Portanto, a prova testemunhal colhida em juízo não deixa qualquer dúvida sobre o envolvimento da apelante no crime, que consistiu no fornecimento de drogas para a revenda, razão pela qual rejeito este argumento.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA

A recorrente aduz que não há elementos para justificar a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Quando da fixação da pena base, verifica-se que o vetor referente a natureza e a quantidade da droga militaram em desfavor da apelante com fundamentação adequada (doc. id nº 6093547, p. 2), estando, pois, justificada a imposição da pena base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, motivo pelo qual não acolho a presente tese.

DA APELAÇÃO DE ELISSON BRENER SILVA DE SOUZA

1 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O recorrente ELLISON BRENNER SILVA DE SOUZA aduz que a quantidade de drogas apreendida, consistente em 178 (cento e setenta e oito) embalagens de óxi pesando 40 (quarenta) gramas, não indica, por si só, que é traficante.

Com efeito, a testemunha ANA SILVIA FARIAS VASCONCELOS (doc. id nº 6093526), cujo depoimento foi transcrito anteriormente, informou em juízo que na residência do recorrente, foi encontrado material para embalar drogas.

Outrossim, o policial militar RAMON RONDINELLY PEREIRA DA PAIXÃO prestou as seguintes declarações em juízo (doc. id nº 6093534):

“Que abordou o acusado na rua, ocasião em que foi encontrada droga em seu poder; Que o acusado, em nenhum momento, disse que a droga era para o seu consumo; (...)”.

Portanto, a o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 não encontra amparo nas provas dos autos, motivo pelo qual o desacolho.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que não há elementos para justificar a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

No édito condenatório, dois vetores judiciais militaram contra o recorrente: a natureza e a quantidade da droga e os antecedentes, o que exasperou a pena base, privativa de liberdade, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses (doc. Id nº 6093546, p. 5).

A primeira circunstância está adequadamente motivada. Porém, não há nos autos qualquer documento que registre que o apelante tenha condenação transitada em julgado, embora, quando interrogado, tenha afirmado que já havia praticado o crime de tráfico anteriormente, motivo pelo qual esse vetor deve ser considerado neutro e uma nova dosimetria ser realizada.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a natureza e a quantidade da droga, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reconhecida pelo juiz, diminui-se a reprimenda privativa de liberdade em 09 (nove) meses de reclusão, perfazendo o quantum definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena, tendo em vista que o recorrente, conforme provado pelo seu interrogatório, possui envolvimento com atividades criminosas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo de LILIAN CRIS SANTA BRÍGIDA DA SILVA, bem como conheço e dou parcial provimento ao recurso de ELLISSON BRENER SILVA DE SOUZA para condena-lo pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março de 2022
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022